Tribunal: STF
Processo: ARE 1591746
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a dispensa da apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial para ingresso em entidade associativa do setor elétrico, com fundamento na Lei de Recuperação Judicial, configura violação direta à liberdade de associação e aos limites constitucionais do poder regulatório estatal, apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.